Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-54.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005441-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA - CPF: 937.884.101-59 (AGRAVADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA NO PRAZO ASSINALADO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I
ntim
ação

para
a parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção. A parte permaneceu inerte no prazo fixado, tendo juntado comprovante de pagamento apenas em momento posterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento extemporâneo do preparo recursal em dobro, após o transcurso do prazo concedido em intimação judicial, é apto
para afastar a deserção
.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Sua ausência no ato da interposição atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, que assegura à parte oportunidade única para regularização mediante recolhimento em dobro.

A eficácia da regularização está condicionada ao cumprimento tempestivo da intimação judicial. O descumprimento do prazo assinalado acarreta preclusão temporal e torna insanável o vício de admissibilidade.

No caso, a decisão que determinou o recolhimento em dobro foi disponibilizada em 09.02.2026. A parte agravante não promoveu a regularização no prazo concedido, tendo apresentado comprovante apenas em 02.03.2026, relativo a pagamento realizado em 27.02.2026, o que evidencia a extemporaneidade do ato.

O pagamento tardio não supre a ausência de preparo tempestivo, razão pela qual resta configurada a deserção do recurso, em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo
de instrumento
não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. 2. O descumprimento do prazo judicial para recolhimento em dobro configura deserção, sendo ineficaz o pagamento extemporâneo para sanar o vício de admissibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.007, § 4º, e 1.021, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1030139-91.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda

Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais e Materiais e Tutela Antecipada) registrado sob o n. 1006364-25.2024.8.11.0041, ajuizado por CARLA EVANGELISTA LINDENBERG NOGUEIRA, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

O

agravante s
ustenta que a agravada extrapola os limites do título exequendo, uma vez que a sentença determinou expressamente a incidência dos honorários sobre o "valor atualizado da condenação", sem qualquer menção ao proveito econômico.

O recorrente invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 e no Agravo em Recurso Especial n. 2.231.216/SP para defender que a expressão "proveito econômico" possui significado distinto do valor da condenação. Afirma que a inclusão do montante declarado inexigível na base de cálculo torna o título parcialmente inexequível, nos termos do artigo 525, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, pugna pel
o provimento do recurso para que seja reformada a de
cisão agravada
e reconhecido o
excesso de execução na importância de R$ 9.825,43 (nove mil, oitocentos e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos).

Conta do despacho inicial
determin
ação de
intimação da parte agravada para apresentar contraminuta. Na mesma oportunidade, a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.

A agravada Carla Evangelista Lindenberg Nogueira apresentou contrarrazões em que suscita, preliminarmente, o não conhecimento do
recurso por deserção, ao argumento de que a instituição financeira não atendeu à ordem de recolhimento em dobro.

Quanto ao mérito, a recorrida defende a manutenção da decisão combatida e assevera que, em demandas com cumulação de pedidos declaratório e condenatório, a fixação da verba honorária deve observar como base de cálculo tanto o valor da condenação quanto o do proveito econômico obtido.

Para amparar sua tese, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso que chancelam a incidência dos honorários sobre o benefício econômico total em ações de dupla natureza. Requer, ao final, o não conhecimento do agravo ou o seu desprovimento.

Posteriormente, o banco agravante compareceu aos autos e juntou a guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal em dobro, em cumprimento à determinação inicial desta Relatoria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recolhimento do preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, de natureza objetiva, cuja ausência, quando não sanada tempestivamente mediante intimação judicial, implica deserção do recurso. Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial à configuração da regularidade do recurso, tendo o legislador estabelecido regramento

específico para hipóteses em que o preparo não é comprovado no ato da interposição.

O
§ 4º
do art.
1.007
do
CPC
dispõe expressamente:

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A norma estabelece com clareza que a parte deve realizar o recolhimento em dobro dentro do prazo assinalado na intimação. Trata-se de oportunidade única concedida pelo

legislador para sanar a omissão inicial, constituindo prerrogativa a ser exercida

tempestivamente, sob pena de configuração da deserção. A ausência de manifestação

dentro do prazo legal acarreta a preclusão temporal, tornando o vício insanável.

Este E.
Tribunal de Justiça firmou entendimento no
seguinte
sentido:

"DIREITOPROCESSUALCIVIL.AGRAVOINTERNO.APELAÇÃOCÍVEL.

AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO

TEMPESTIVA

DO

PREPARO

RECURSAL.

INTIMAÇÃO

PARA RECOLHIMENTO

EM DOBRO.

TRANSCURSO

DO PRAZO

SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO

CONFIGURADA.PEDIDO

DE RESTITUIÇÃO

DE CUSTAS

POR VIA

INADEQUADA.

DECISÃO

MANTIDA.RECURSO

DESPROVIDO.

(...) III.

Razões de decidir A parte agravante foi intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, mas

permaneceu inerte no prazo legal, o que atrai a deserção, nos termos do art.
1.007
,
§ 4º
, do
CPC
.O recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.O pedido de devolução de custas não pode ser conhecido, por ser incabível a via processual eleita, devendo ser formulado na esfera administrativa, conforme Instrução

Normativa SCA nº 2/2011. Inexistente má-fé processual, pois não se verificam condutas dolosas que justifiquem a aplicação de penalidade.
IV.Dispositivo
e tese Recurso de

agravo interno desprovido. Tese de julgamento:"O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro configura deserção do recurso, nos termos do art.
1.007
,
§ 4º
, do
CPC
.O pedido de restituição de custas processuais deve ser

formulado na via administrativa própria, sendo
incabível seu conhecimento no bojo do recurso."(...)" (TJMT,
1030139-91.2021.8.11.0003
, CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE DIREITO

PRIVADO,

SEBASTIAO

DE ARRUDA

ALMEIDA,

Quinta Câmara de Direito

Privado, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025 - destaquei).

Sobressai dos autos que a parte agravante interpôs recurso sem o devido preparo, tendo o Desembargador Dirceu dos Santos determinado “
o pagamento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, intima-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
” (id.
346207382 - Pág. 1
).

Tal decisão foi disponibilizada em 09/02/2026
.

A
parte agravante

permaneceu inerte durante o prazo concedido para regularização
, sendo apenas juntado em que
02/03/2026
o comprovante de pagamento realizado
no dia
27.02.2026.

É de anotar
que o recolhimento em dobro do preparo seja uma forma de regularização permitida pela lei processual, sua eficácia está condicionada à tempestividade, sendo certo que a inobservância do prazo judicial para a prática do ato torna o vício insanável, não podendo ser convalidado por pagamento extemporâneo
, configurando, assim, deserto o recurso.

Em face do exposto, por ser deserto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
.

Advirto que a interposição de agravo interno poderá ensejar a aplicação de multa, com molde no § 4º, art. 1.021, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026